Tribunal: STJ
Processo: 5003440-15.2018.8.21.0005
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2059633 - RS
(2023/0092075-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALLAN LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENOR OLIVER FILHO - SP254673
AGRAVADO
: ESTELA RENNER CARDOSO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
GUILHERME ZILIANI CARNELOS - SP220558
GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
. Não houve
Súmula 7/STJ
apreciação da controvérsia propriamente dita e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026 28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56295553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d360c3e-78d4-4070-84de-6fa8164324af

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d360c3e-78d4-4070-84de-6fa8164324af

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2059633 - RS(2023/0092075-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALLAN LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENOR OLIVER FILHO - SP254673
AGRAVADO
: ESTELA RENNER CARDOSO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
GUILHERME ZILIANI CARNELOS - SP220558
GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
. Não houve
Súmula 7/STJ
apreciação da controvérsia propriamente dita e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão singular de minha
relatoria que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls. 1.734-1.735):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A
HONRA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CALÚNIA (ART. 138 DO CP)
PARA INJÚRIA (ART. 140 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A incidência do óbice pressupõe que o acórdão recorrido esteja fundado em
fundamento constitucional autônomo e suficiente para, por si só, mantê-lo, o que
não se configura na espécie. A análise da
recai sobre a ratio
Súmula 126/STJ
decidendi da Corte local, e não sobre os argumentos do recorrente.
2. Não se aplica a
quando, apesar da extensão da petição do
Súmula 284/STF
recurso especial, a tese central de violação do
do Código Penal — relativa
art. 138
à exigência de fato concreto e determinado para a calúnia — está suficientemente
delimitada, permitindo a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela prática do
crime de calúnia após exame aprofundado do conjunto fático- probatório, incluindo
o vídeo, os elementos visuais (
) e o teor e contexto das declarações
quadro/cartaz
que vincularam a querelante às condutas.
4. Se para se concluir pela calúnia foi necessário o enfrentamento do contexto
fático, é evidente que para se chegar a uma conclusão diversa (desclassificando
para injúria) seria indispensável reanalisar os mesmos fatos e provas valorados na
origem.
5. A pretensão de desconstituir o entendimento do Tribunal de origem acerca da
existência dos elementos necessários à configuração do crime de calúnia
demanda incursão no acervo probatório, providência inviável na via estreita do
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental provido para não conhecer do recurso especial.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Corte Especial. Para tanto, indica como paradigmas os acórdãos da
Ação Penal 990/ DF, da Ação Penal
e do AgRg na Ação Penal
:
881/DF
313/DF

PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. ENTREVISTA CONCEDIDA A PORTAL
ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. DECLARAÇÕES CRÍTICAS EM RELAÇÃO A
ÓRGÃO INSTITUCIONAL, AO SEU CHEFE E AO REPRESENTANTE.
AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS, NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO
ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO
DELITO CONTRA A HONRA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
DENÚNCIA REJEITADA.
CONTEXTO FÁTICO SUBJACENTE À PERSECUÇÃO PENAL
1. Trata-se de alegação de ocorrência de crime contra a honra de Procurador da
República, a partir de declarações prestadas pelo denunciado, na condição de
Procurador Regional da República, em entrevista concedida a portal eletrônico de
notícias.
2. Afirmações críticas do denunciado em relação à instituição que integra, ao
Ministério Público Federal, a seu então novo chefe e à vítima representante que
motivaram a instauração de apuração disciplinar e Inquérito a partir de
representação do ofendido.
3. Denúncia que faz imputação de calúnia, conforme capitulado no art. 138
combinado com
II, do Código Penal. EXAME DO CASO CONCRETO
art. 141,
ANTE A IMPUTAÇÃO DA DENÚNCIA
4. O
do Código Penal estabelece ser crime a conduta de "caluniar alguém,
art. 138
imputando-lhe falsamente fato definido como crime". Se a ofensa é "contra
funcionário público, em razão de suas funções", há aumento de um terço na pena
cominável.
5. No caso concreto, a denúncia descreve as seguintes declarações do
denunciado, como incidentes no tipo penal acima referido em relação ao ofendido:
"Tanto que Aras já botou o A., lá de Goiás. Os colegas que eu conheço, gente boa
dentro da Polícia Federal (contam que) tem (grupo de) extermínio lá. Aí no que tem
extermínio a gente pede para deslocar para jurisdição federal. A. bloqueava tudo".
6. Embora a afirmação de que o ofendido supostamente "bloqueava tudo" tenha
sido descrita como calúnia, com a maxima venia do órgão ministerial, não
entrevejo nesse ato específico os elementos mínimos caracterizadores do delito
em questão, o que prejudica irremediavelmente a demonstração da justa causa
para a deflagração desta Ação Penal, como se vê a seguir.
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ, para configuração do
crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou
seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no
espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a
imputação ser falsa. Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a
alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva.
8. No presente caso, não ficou demonstrada a imputação de um fato determinado,
visto que a crítica foi evidentemente genérica ("A.
bloqueava tudo"). Em outras palavras, não foi mencionada, pelo denunciado, qual
a efetiva conduta praticada pelo Procurador da República, nem quando foi
praticada, nem em que local.
9. Da mesma forma, além da menção de uma conduta genérica, é certo que não
se caracteriza a imputação de um crime, visto que a conduta de "bloquear"
pedidos de deslocamento de competência, por si só, não configura conduta delitiva.
10. O denunciado - reitere-se - não afirmou, ao que consta dos autos e da matéria
jornalística publicada, que a conduta da pretensa vítima de "bloquear" pedidos de
deslocamento de incompetência fosse ilegal ou mesmo ilegítima, tampouco
mencionou que tal conduta se daria em busca de satisfação pessoal ou de outra
ordem.
11. Assim sendo, a crítica ao colega Procurador da República, tal como descrita na
denúncia, não contém os elementos constitutivos do tipo penal da prevaricação ou
outro crime. Em verdade, não consta dos autos que o denunciado tenha imputado,
falsamente, o crime de prevaricação ao Procurador da República, ora
representante. Ademais, não se vislumbra a possibilidade de comprovação de tal
imputação a partir de instrução processual, haja vista que já está acostada aos
autos a íntegra da matéria jornalística objeto da presente ação penal.
12. As afirmações do denunciado na mencionada entrevista, juntada aos autos,
coadunam-se muito mais com a intenção de criticar eventuais parâmetros de
conduta, em cumprimento de atribuições funcionais, do que com a efetiva
imputação falsa de um crime de prevaricação ou outro, que - repise-se - se
configura pela prática indevida ou contra disposição legal de ato de ofício para
satisfação de interesse ou sentimento pessoal.
13. Logo, não resultou evidenciada, pelos elementos de prova que instruem os
autos, a imputação de um crime, uma vez que a conduta atribuída à vítima, por ser
genérica, não se reveste da tipicidade penal especificada na denúncia.
ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CASOS RELACIONADOS A DELITOS CONTRA A HONRA
14. O Superior Tribunal de Justiça possui diversos arestos sobre a temática dos
crimes contra a honra, tanto em suas Turmas de competência criminal quanto na
própria Corte Especial, cuja essência demonstra a necessidade de que a conduta
e sua descrição apontem elementos concretos e detalhados, para que se
caracterize, efetivamente, um delito contra a honra punível nos termos do Código
Penal.
15. Neste sentido, por sua relevância, vale lembrar o julgamento, por esta Corte
Especial, da Ação Penal 968, sob relatoria do eminente Ministro Og Fernandes,
com a seguinte ementa: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME.
IMPUTAÇÃO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. CONEXÃO COM A APN
969-DF.
RESPOSTA.
PRELIMINAR
DE
CONEXÃO
COM
OUTROS
PROCEDIMENTOS
INVESTIGATIVOS.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Inexistindo qualquer liame entre
os fatos tratados na presente ação penal e aqueles investigados nos
procedimentos instaurados contra o Governador do Estado do Amazonas (Inq. n.o
1306, Inq. n.o 1391 e Cautelar Inominada Criminal n.o 30), não há que se falar na
figura da conexão. 2. No que tange às supostas expressões difamatórias irrogadas
à Companhia de Gás do Estado do Amazonas (CIGÁS), caberia à pessoa jurídica,
e não ao querelante, figurar no polo ativo da relação jurídico-processual.
Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade ativa. 3. Expressões utilizadas
de caráter genérico, sem se referir objetivamente a nenhum fato concreto, tornam
impossível a adequação típica dos delitos de difamação e injúria majoradas.
Atipicidade das condutas com consequente absolvição sumária." (APn 968/DF,
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 17.3.2021.)
16. Nesse caso específico, a Queixa-Crime apontou a ocorrência de fatos que, em
tese, configuravam difamação (art. 139 do Código Penal, por três vezes) e injúria
(art. 140 do Código Penal, por 33 vezes), em concurso material e com a causa de
aumento prevista no
III, do Código Penal. Tais supostos crimes teriam
art. 141,
ocorrido em audiência pública, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas, com transmissão por meio eletrônico, em rede social de ampla
divulgação.
17. No seu Voto, o eminente Ministro Og Fernandes, após o exame de matéria
preliminar e transcrição das expressões supostamente delituosas, bem elucidou o
tema, conforme trecho que reproduzo a seguir, com destaques em negrito e
sublinhado: "Compartilho do entendimento do MPF de que as expressões
utilizadas pelo querelado foram de caráter genérico, sem se referir objetivamente a
nenhum fato concreto, o que torna impossível a adequação típica do delito de
difamação. Ademais, expressões genéricas, tais como 'bandidos da Cigás',
'canalhas', 'cadeia para vocês', 'ladrões' e 'assassinos do povo amazonense', 'cara
de pau', 'pessoa sem seriedade, 'penas de aluguel', sem individualização de seus
destinatários, não permite que se conclua pela violação da honra do querelante
para o delito de injúria, na medida em que não houve demonstração de ofensa
contra si."
18. De total cabimento a referência, no Voto do eminente Ministro Og Fernandes, à
edição número 130 da "Jurisprudência em Teses", que, como referido, traz um
resumo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre os crimes contra a
honra, com as seguintes teses:
"1. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração
mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico),
o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi" e "7) Expressões
eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem
assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que
veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo
peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra".
19. Por sua pertinência, vale também observar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, no que tange aos crimes contra a honra, destacando-se três
precedentes relevantes.
20. O primeiro precedente do STF é o Inquérito 1.937, da relatoria do eminente
Ministro Joaquim Barbosa, com a seguinte ementa: "QUEIXA-CRIME CONTRA
SENADORA DA REPÚBLICA. SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
DO
CRIME
DE
INJÚRIA.
ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE FALTA DE INTERESSE AFASTADAS.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL.
EXISTÊNCIA DE ANIMUS DEFENDENDI. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE
MATERIAL PARLAMENTAR. A
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

queixa-crime não é inepta se narra com exatidão os fatos que podem ser
enquadrados como crime, indica as circunstâncias desses fatos, ressalta a data e
o meio de imprensa pelo qual foi divulgado as manifestações, cumprindo, assim, o
artigo 41 do Código Penal. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de
que, nas ofensas propter officium, a legitimidade para a propositura é concorrente
entre o Ministério Público e o ofendido (INQ no 726-AgR, relator para o acórdão
Ministro Sepúlveda Pertence). Os crimes de calúnia e difamação exigem afirmativa
específica acerca de fato determinado.
Configura-se como injúria, por outro lado, as assertivas genéricas que não
consideram fatos específicos, mas simplesmente se referem a afirmações vagas e
imprecisas feitas à pessoa do querelante.
Precedentes. Existência, no caso, do ânimo de defesa da querelada contra
declarações feitas anteriormente, o que descaracteriza o crime de injúria pelo fato
de faltar os elementos subjetivos do tipo penal (dolo específico e animus
injuriandi). Hipótese de incidência da imunidade material, uma vez que as
manifestações veiculadas guardam nexo com exercício da função parlamentar, eis
que na defesa de um programa político do governo estadual do partido da
querelada.
Queixa-crime não recebida." (Inq 1937, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal
Pleno, DJ 27.2.2004 PP-00033 EMENT VOL-02141-03 PP-00482.)
21. O segundo precedente do Supremo Tribunal Federal foi lavrado sob a pena do
eminente Ministro Celso de Mello, com a seguinte ementa: "HABEAS CORPUS -
CRIME CONTRA A HONRA - PRÁTICA ATRIBUÍDA A ALUNOS DE FACULDADE
DE DIREITO (
) - RECLAMAÇÃO POR ELES OFERECIDA, EM TERMOS
PUC/SP
OBJETIVOS E SERENOS, CONTRA PROFESSORA UNIVERSITÁRIA - ANIMUS
NARRANDI - DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO. CRIMES CONTRA A
HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. - A intenção dolosa constitui
elemento subjetivo, que, implícito no tipo penal, revela-se essencial à configuração
jurídica dos crimes contra a honra. - A jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado
que a necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de descaracterização
do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, especialmente quando a
manifestação considerada ofensiva decorre do regular exercício, pelo agente, de
um direito que lhe assiste (direito de petição) e de cuja prática não transparece o
pravus animus, que constitui elemento essencial à positivação dos delitos de
calúnia, difamação
injúria. PERSECUTIO CRIMINIS - JUSTA CAUSA -
e/ou
AUSÊNCIA. - A ausência de justa causa deve constituir objeto de rígido controle
por parte dos Tribunais e juízes, pois, ao órgão da acusação penal - trate-se do
Ministério Público ou de mero particular no exercício da querela privada -, não se
dá o poder de deduzir imputação criminal de modo arbitrário. Precedentes. O
exame desse requisito essencial à válida instauração da persecutio criminis, desde
que inexistente qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva em torno dos
fatos debatidos, pode efetivar-se no âmbito estreito da ação de habeas corpus."
(HC 72062, Rel. Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 21.11.1997 PP-
60587 EMENT VOL-01892-02 PP-00335.)
22. O terceiro precedente do Supremo Tribunal Federal que calha referir adveio da
relatoria do eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, com a seguinte ementa:
"AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. CONDUTA DESONROSA
ATRIBUÍDA POR PARLAMENTAR A DIRIGENTE DE ENTIDADE ESPORTIVA DE
FUTEBOL. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DA IMUNIDADE MATERIAL.
IMPUTAÇÃO DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO NECESSÁRIO À
CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

DA ACUSAÇÃO. 1. A imunidade inscrita no
caput, da Constituição da
art. 53,
República exclui a natureza delituosa do fato, quando incidente a hipótese nela
referida. 2. Não verificado, no caso, o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não
ingressa na órbita penal. Precedentes. 3. Improcedência da acusação." (Inq 3780,
Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
Deste caso, são precisas e lapidares as colocações do eminente Relator, ao
pontificar, que, "Por outro lado, no que concerne à distinção entre os crimes contra
a honra, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou reiteradamente no sentido
de que a difamação, como a calúnia, consiste em imputar fato determinado e
concreto a ofender tanto a honra como a reputação de alguém. A calúnia, no
entanto, pressupõe que o fato desonroso seja definido em lei como crime. Já
pronunciamentos genéricos que assaquem contra o decoro ou contra a dignidade
da vítima caracterizam o crime de injúria (AP 474, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 07-02-2013; Inq 2870, Relator(a): Min. JOAQUIM
BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 07-08-2012; Inq 2582, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22-02-2008). Sobre o tema,
aliás, Luiz Regis Prado subscreve: 'Distingue-se a injúria da calúnia e da
difamação por não significar a imputação de um fato determinado - criminoso ou
desonroso - mas sim a atribuição de vícios ou defeitos morais, intelectuais ou
físicos' (Comentários ao Código Penal: jurisprudência; conexões lógicas com os
vários ramos do direito. - 8. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. p. 493). A doutrina mais moderna (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código penal comentado. 14. ed. rev.
atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 753)" (grifei e negritei).
23. No âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, há diversos
julgados nessa mesma linha, como se verifica em sequência.
24. Na Ação Penal 946, a eminente Relatora, Ministra Laurita Vaz, pontuou que
"'1. Tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que, 'na peça acusatória por
crimes contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e
deliberado de lesar a honra alheia', ou seja, o denominado animus injuriandi vel
diffamandi (APn
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
724/DF,
julgado em
DJe de
' (APn
Rel. Ministro RAUL
20/08/2014,
27/08/2014)
887/DF,
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
. 2.
03/10/2018,
17/10/2018)
Hipótese em que o Querelado, no exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal
de Contas, em sessão pública do Tribunal Pleno, em razão de suspeitas
irregularidades da conduta do Auditor, ora Querelante - relacionada à
apresentação de dispensas médicas no período em que estava em viagem ou
fazendo palestras -, apresentou requerimento ao Conselheiro Corregedor,
solicitando-lhe a apuração dos fatos. 3. No caso em apreço, não há como inferir a
prática do crime de difamação, na medida em que está claramente evidenciado ato
condizente com o exercício do cargo, cuja publicidade é a regra. Com efeito, a
leitura de fatos que traduzem potencial suspeita de irregularidades perante o Pleno
da Corte de Contas, para oportuna apuração pela autoridade competente, não
configura a prática de crime contra a honra. 4. Queixa-crime rejeitada." (APn n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 1.2.2022.)
946/DF,
25. Na Ação Penal 887, o eminente Ministro Raul Araújo alinhavou que "'1. Tem
prevalecido nesta Corte o entendimento de que, 'na peça acusatória por crimes
contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e deliberado de
lesar a honra alheia', ou seja, o denominado animus injuriandi vel diffamandi (APn
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
724/DF,
DJe de
. 2. O contexto em que foram proferidas as
20/08/2014,
27/08/2014)
palavras tidas pelo querelante como ofensivas foi o de embate político entre o
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

Governo do Distrito Federal, representado pelo Governador querelado, e o
Sindicato dos Médicos, presidido pelo querelante. 3.
Não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita
penal. Precedentes. 4. Impõe-se a absolvição sumária do querelado, pois o fato
narrado na queixa-crime, embora verdadeiro, evidentemente não constitui crime
(CPP,
III,
o)." (APn
Rel. Ministro Raul
art. 397,
c/c Lei 8.038/90, art. 6
887/DF,
Araújo, Corte Especial, DJe de 17.10.2018).
26. Na Ação Penal 881, o Ministro Og Fernandes, com sua reconhecida
percuciência, relembrou que "3. Como é sabido, os crimes de calúnia, difamação e
injúria descritos na queixa-crime possuem, respectivamente, os seguintes tipos
objetivos: a) imputação falsa de fato definido como crime (honra objetiva); b)
imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso,
é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva);
c) imputação de ofensa ou insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua
dignidade ou decoro (honra subjetiva). (...) 5. Aliás, sequer foi imputado um fato
criminoso que teria sido cometido pelo querelante, motivo pelo qual exsurge a
atipicidade da conduta da querelada, inexistindo justa causa para o
prosseguimento desta demanda penal no que concerne ao delito tipificado pelo
do Código Penal.(...) 8. Desse modo, ainda que se possa considerar
art. 138
tenha a querelada irrogado as expressões ao querelante, vislumbra-se, no limite
da interpretação, eventual animus criticandi, o qual, mesmo que seja reputado
inadequado em decisões judiciais, nem de longe pode equivaler a um fato
tipificado pelo Código Penal, fazendo transparecer, por mais uma vez, a ausência
de justa causa para o prosseguimento do processo criminal. 9.
Queixa-crime rejeitada por ausência de justa causa, em virtude da atipicidade dos
fatos narrados" (APn
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
881/DF,
- g.n.).
21/8/2018
27. Há, ainda, muitos outros arestos, como se observa na sequência, no âmbito
das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça.
28. "O tipo penal do delito de calúnia requer a imputação falsa a outrem de fato
definido como crime. Conforme precedentes, deve ser imputado fato determinado,
sendo insuficiente a alegação genérica.
No caso dos autos, constou da queixa-crime que o querelado afirmou que o
querelante é inimigo das cotas e que isso estimula o racismo, sem a vinculação de
um fato determinado." (AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
REsp 1.695.289/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.2.2019.)
29. "Para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém
de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição.
Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e
qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da
imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi. - Nos termos da
jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, se não há na denúncia
descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente
praticado pela pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor, porquanto
o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato
(RHC
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
. -
77.243/RJ,
06/12/2016)
No caso, está ausente da queixa a narrativa de que o querelado imputou ao
querelante fato criminoso determinado, devidamente situado no tempo e espaço,
com a indicação suficiente das circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido"
(RHC
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
77.768/CE,
de 26.5.2017.).
30. "(...) IV - É jurisprudência firme desta eg. Corte Superior de Justiça que 'Nos
crimes contra a honra, além do dolo, deve estar presente um especial fim de agir,
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

consubstanciado no animus injuriandi vel diffamandi, consistente no ânimo de
denegrir, ofender a honra do indivíduo [...] (HC
Quinta Turma, Rel.
103.344/AL,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de
. V - Na denúncia oferecida
22/6/2009)
não há elementos que evidenciem a intenção de ofender a vítima. Nesse caso,
afigura-se a atipicidade da conduta com a conseqüente falta de justa causa para a
ação penal. VI - Na espécie, ainda que se reconheça a existência de críticas
(animus criticandi) à atividade desenvolvida pelo magistrado, não se pode perder
de perspectiva a orientação desta eg. Corte de que a prática do delito de calúnia
pressupõe a existência de um objetivo próprio, qual seja, a intenção de ferir a
honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi). 'A denúncia deve estampar a
existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra,
sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus
jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de
informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de
corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a
tipicidade desses crimes" (HC
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
234.134/MT,
DJe de
... omissis... ' (RHC
Rel. Ministro Felix Fischer,
16/11/2012)
56.482/SC,
Quinta Turma, DJe de 15.5.2015.) " 31. "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO
PENAL PRIVADA. CRIME CONTRA A HONRA. 1. DESEMBARGADOR QUE, AO
DEPOR COMO TESTEMUNHA E VÍTIMA EM PROCESSO CRIMINAL, FEZ
AFIRMAÇÕES QUE, AO VER DO QUERELANTE, CONFIGURAM O CRIME DE
CALÚNIA. 2. AS RESPOSTAS DADAS PELO INQUIRIDO AO JUIZ, NO CASO
CONCRETO, REVELAM A SIMPLES INTENÇÃO DE INFORMAR (ANIMUS
CONSULENDI). 3. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI),
INDISPENSÁVEL À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. 4.
QUEIXA-CRIME REJEITADA, ANTE A FALTA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A
INSTAURAÇÃO DA "PERSECUTIO CRIMINIS". (APn
Rel. Ministro Bueno
11/DF,
de Souza, Corte Especial, DJ de 30.3.1992, p. 3954.)
CONCLUSÃO
32. Diante de todas as nuances deste caso concreto, tiradas dos elementos de
prova produzidos em procedimento de investigação, em especial a conduta
descrita e a capitulação constantes da denúncia, em cotejo com os requisitos do
tipo penal de calúnia, não há como autorizar a deflagração de Ação Penal em
desfavor do denunciado.
33. Ao que consta dos autos, o denunciado, na condição de Procurador Regional
da República, exerceu o direito de expressão, garantido constitucionalmente, para
manifestar, em entrevista jornalística, seu pensamento acerca de determinadas
condutas e aspectos relacionados ao Ministério Público Federal, em animus
criticandi à instituição da qual é membro.
34. O exame dos elementos de prova constantes dos autos não revela a
existência, na conduta atribuída ao denunciado, do animus calumniandi, diffamandi
vel injuriandi, sem o qual não se tem por realizado o elemento subjetivo essencial
à caracterização da infração penal em comento e, consequentemente, à respectiva
persecução penal.
35. As críticas proferidas, ainda que ácidas e eventualmente suscetíveis de
consequências no âmbito administrativo disciplinar, não configuram, per se,
imputação falsa de fato específico tido como criminoso, com a finalidade específica
de ofender a honra de outrem.
36. Em conclusão, não estando demonstrado minimamente o dolo especial de
ofender a honra de outrem, tampouco efetuada imputação falsa a outrem de fato
determinado, específico e realmente descrito como crime, o caso demanda a
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA por manifesta falta de justa causa para instauração de
Ação Penal.
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

37. Denúncia rejeitada, nos termos do
III, do CPP, c.c. o
o, I, da
art. 395,
art. 3
Lei 8.038/1990.
(APn n.
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
990/DF,
DJe de
)
21/9/2022,
7/10/2022.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
QUEIXA-CRIME.
IMPUTAÇÃO
DO
QUERELANTE À QUERELADA DO COMETIMENTO DOS CRIMES TIPIFICADOS
PELOS ARTS. 138, 139 E 140, COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
II E III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA EXORDIAL.
ART. 141,
REJEIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41
DO CPP. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONDUTAS ATÍPICAS. ANIMUS
CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. NÃO OCORRÊNCIA. QUEIXA-
CRIME REJEITADA.
1. A competência para o processamento e julgamento desta queixa-crime é da
Corte Especial do STJ (art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal de 1988 e
inc. I, do Regimento Interno do Tribunal). A conduta imputada como crime
art. 11,
foi cometida propter officium, justamente porque as supostas ofensas foram
irrogadas no bojo de uma decisão proferida pela querelada em processo judicial,
durante o exercício do cargo. Assim, fica clara a obediência ao quanto decidido
pelo Plenário do STF na QO na AP 937, no sentido de que "o foro por prerrogativa
de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que
tenham relação com o cargo".
2. A queixa-crime descreveu a conduta praticada pela querelada, bem como
imputou o cometimento dos delitos que se amoldam, em tese, aos tipos legais
indicados, razão pela qual não se pode falar em sua inépcia. O debate sobre a
procedência, ou não, de tais imputações circunscreve-se, inicialmente, à etapa da
verificação da justa causa ou, caso se entenda presente, ao exame do próprio
mérito. Assim, tendo o querelante narrado de forma clara os fatos que, a seu ver,
configuram os crimes imputados à querelada, indicando expressamente quais
afirmações configurariam a calúnia, a difamação e a injúria, e apontando o suposto
dolo específico - consistente na finalidade de ofender a honra objetiva e subjetiva
do querelante -, atende-se minimamente ao requisito do
do CPP (a queixa
art. 41
conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias), o que
viabiliza o exercício do direito de defesa e afasta a inépcia da queixa.
3. Como é sabido, os crimes de calúnia, difamação e injúria descritos na queixa-
crime possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: a) imputação falsa
de fato definido como crime (honra objetiva); b) imputação de fato determinado
que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da
pessoa a quem se atribui (honra objetiva); c) imputação de ofensa ou insulto à
pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro (honra subjetiva).
4. Do exame detido das expressões descritas na queixa-crime e constantes da
decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0045959-33.2017.4.01.0000/DF,
não se verifica a imputação de fato que seja definido como crime pela legislação
brasileira. Nenhuma das expressões utilizadas - ausência de "equilíbrio" ou
"urbanidade", "vindicta" - configura expressão nuclear de delito tipificado pelo
Código Penal ou pela legislação extravagante. A atipicidade dos fatos narrados
implica ausência de justa causa para a queixa-crime.
5. Aliás, sequer foi imputado um fato criminoso que teria sido cometido pelo
querelante, motivo pelo qual exsurge a atipicidade da conduta da querelada,
inexistindo justa causa para o prosseguimento desta demanda penal no que
concerne ao delito tipificado pelo
do Código Penal.
art. 138
6. No que se refere ao crime de difamação, ainda que se considere tenha a
querelada dirigido as expressões ao querelante, não há imputação de qualquer
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

"fato ofensivo". Assim, não se pode concluir, também em relação a esse suposto
crime, senão pela atipicidade, porque as expressões utilizadas não descrevem a
ocorrência de fatos.
No máximo, seriam tidas como qualificações dadas a alguém, no que, até por
exercício especulativo, se poderia deduzir eventual cometimento de injúria, jamais
de difamação.
7. A respeito do delito de injúria, é sabido que, para seu cometimento, não se
imputa um fato determinado, mas é irrogado juízo de valor, contendo qualificação
negativa ou defeitos que importam menoscabo, ultraje ou vilipêndio de
determinada pessoa. No caso, as expressões tidas como injuriosas são genéricas
e dirigidas de forma indeterminada. Na resposta escrita acostada aos autos, a
querelada desfaz qualquer ilação de que tenham tais expressões sido irrogadas
diretamente ao querelante quando afirma que "não direcionou suas palavras a
nenhuma das partes específicas do processo, mas sim aos envolvidos, visando à
pacificação dos ânimos".
8. Desse modo, ainda que se possa considerar tenha a querelada irrogado as
expressões ao querelante, vislumbra-se, no limite da interpretação, eventual
animus criticandi, o qual, mesmo que seja reputado inadequado em decisões
judiciais, nem de longe pode equivaler a um fato tipificado pelo Código Penal,
fazendo transparecer, por mais uma vez, a ausência de justa causa para o
prosseguimento do processo criminal.
9. Queixa-crime rejeitada por ausência de justa causa, em virtude da atipicidade
dos fatos narrados.
(APn n.
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
881/DF,
DJe de
)
15/8/2018,
21/8/2018.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME, NOS TERMOS
DO PARECER MINISTERIAL. RETRATAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA PARA
POSSIBILITAR A MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO SOBRE O RECEBIMENTO,
OU NÃO, DA INICIAL ACUSATÓRIA, RESSALVADO O POSICIONAMENTO DO
RELATOR ACERCA DA POSSIBILIDADE DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME
POR DECISÃO MONOCRÁTICA, QUANDO AO CASO CONCRETO SE IMPÕE A
IMEDIATA PARALIZAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO DA
PRÁTICA DOS DELITOS DE CALÚNIA (ART. 138 DO CP) E INJÚRIA (ART. 140
DO CP) A GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA DE FATO CRIMINOSO AO
QUERELANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANIFESTAÇÃO DO MPF PELA
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ACOLHIMENTO. QUEIXA-CRIME REJEITADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A interpretação das normas dispostas na
e no Regimento Interno
Lei 8.038/1990
do Superior Tribunal de Justiça deve ser realizada de acordo com a postura
garantista que se espera do Poder Judiciário na preservação dos Direitos
Humanos no curso da persecução penal, especialmente diante da conclusão de
que ofende aos direitos fundamentais do acusado ser submetido a uma
persecução penal sabidamente infundada. Precisamente em razão disso, não há
objeção para a peça acusatória ser rejeitada monocraticamente, quando ao caso
concreto se impuser a imediata paralização da persecução penal, como é a
hipótese dos autos.
2. De todo modo, de forma a possibilitar a manifestação do colegiado sobre o
recebimento, ou não, da inicial acusatória desta Ação Penal Privada, acolhe-se a
manifestação do Ministério Público Federal para reconsiderar a decisão
monocrática impugnada.
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

3. A Ação Penal Privada em exame teve início para a apuração de possível prática
dos crimes de calúnia (art. 138 do CP) e injúria (art. 140 do CP), atribuídos a
Governador do Estado do Espírito Santo.
4. No julgamento do AgRg no RE
da relatoria do eminente Ministro
750.147/ES,
DIAS TOFFOLI, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a extinção da
punibilidade em relação ao crime de injúria, em razão da prescrição da pretensão
punitiva (DJe 30.6.2015).
5. Para a caracterização do delito de calúnia, devem estar presentes,
simultaneamente, (i) a imputação de fato determinado e qualificado como crime; (ii)
o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação e o (iii)
elemento subjetivo do tipo, o denominado animus calunniandi.
6. No caso concreto, não tendo o Querelado imputado ao Querelante um fato
específico, determinado e concreto que seja qualificado como crime, a conduta é
atípica para o delito de calúnia. A tipificação do crime imputado deve ser certa,
determinada e precisa, sob pena de se instalar, no sistema de persecução penal, a
atibuição difusa, inespecífica e genérica, capaz de abranger qualquer incriminação
e impossibilitar a ampla defesa da pessoa acoimada da prática ilícita.
7. Queixa-crime rejeitada, nos termos da brilhante manifestação do Ministério
Público Federal.
(AgRg na APn n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte
313/DF,
Especial, julgado em
DJe de
)
4/4/2018,
18/4/2018.

Cinge-se a alegada divergência à exigência de imputação de fato
determinado e concreto, definido em lei como crime, para caracterização do delito de
calúnia.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência, em razão
do óbice da Súmula 315/STJ.
A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Afirma que o
III, do Código de Processo Civil autoriza a
art. 1.043,
interposição de embargos de divergência quando houver um acórdão de mérito e outro
que, embora não tenha conhecido do recurso, apreciou a contrové
.
rsia
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta (fls. 1929-1940):

Da análise dos autos e, sobretudo, do julgado trazido nas razões do recurso,
observo que os embargos de divergência não reúnem condições de serem
conhecidos, pois não atendem à estrita hipótese de cabimento do
III, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil.
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em virtude
da incidência do óbice da
A propósito, confira-se (fls. 1.734-1.735):
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

Divirjo do eminente Relator, porém, quanto à incidência da Súmula 7 desta
Casa. Trago inicialmente as razões postas pelo Ministério Público Federal
nesse ponto em sua segunda manifestação, as quais adiro integralmente
(fls.
– grifo nosso): [...]
1.716/1.717
O trecho acima transcrito deixa muito claro que as instâncias ordinárias, para
chegarem ao entendimento de que o crime cometido pelo agravado no caso
concreto foi o de calúnia, aprofundaram-se no exame das provas existentes.
Em diversos momentos o eminente Relator deixa claro que analisou
cuidadosamente os fatos como apresentados. Examinou o vídeo em que as
declarações foram dadas e, principalmente, o teor e o contexto das
declarações ali presentes, o que o levou a concluir existentes os elementos
típicos do crime de calúnia.
O acórdão usa expressões como: “Pois bem, com tais premissas, o que se
passou?”; “Nesse contexto...”, “ Considero que as palavras do querelado no
“vídeo...”; Resplandece, neste horizonte de contextualização e diante da
trama linguística e das expressões concretas, a prática da calúnia.”; 'sem
análise concreta do todo linguístico...”; “ a imputação feita pela querelante
contempla a conduta do querelado que, em vídeo postado na plataforma
YouTube, destaca o Instituto Alana, do Itaú, como exemplo da
promiscuidade dessa gente medonha e assustadora. Demonstra sua fala
com o apoio visual de um
(cujo foco central é o referido
quadro/cartaz
Instituto, ligado aos programas sociais que se dirigem a crianças, e, logo
abaixo do esquema, aparece o nome da querelante). Na sequência, pela
metade, aparece Maria Farinha Filmes, nominada explicitamente a
querelante Estela Renner, e mencionadas como sócias a Ana do Instituto
Alana e Maria Farinha Filmes." (grifo nosso)
Se para se concluir que o crime cometido foi o de calúnia foi necessário o
enfretamento do contexto fático presente na queixa-crime, é evidente, a meu
ver, que, para se chegar a uma outra conclusão (de que era crime de
injúria), necessário foi, induvidosamente, também analisar os fatos como
postos pela instância ordinária, o que encontra óbice na Súmula 7 desta
Casa.
O entendimento desta Corte, contudo, é de que “(...) não cabem embargos de
divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de
provas, à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais” (AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Especial, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
Relembro, por oportuno, que a
revogou o inciso II do
do
Lei 13.256/2016
art. 1.043
CPC, que previa o cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de
admissibilidade. Dessa forma, não cabe, pela via dos embargos de divergência,
rever a aplicabilidade do óbice de admissibilidade no caso concreto, a fim de
avançar no juízo de mérito da causa.
O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência, ainda
art. 1.043,
que um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso e, muito menos, a controvérsia nele versada. Os embargos de
divergência não servem para alterar ou reavaliar os critérios de conhecimento do
recurso, passando-se ao mérito do recurso:
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO JULGA O MÉRITO
DA CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt
Súmula n. 315/STJ
nos EDcl nos EDv nos
Ministra Maria Thereza de Assis
EREsp 1615774/MG,
Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.203.366/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.
Portanto, incide o óbice da
“Não cabem embargos de
Súmula 315/STJ:
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial”.

A argumentação do recorrente não é capaz de afastar o entendimento desta
Corte.
Ao contrário do que afirmou nas razões do agravo interno, a Sexta Turma
não conheceu do recurso especial, tampouco apreciou a controvérsia nele versada,
limitando-se a aplicar o óbice da
A propósito, confira-se trecho do
Súmula 7/STJ.
acórdão embargado (fls. 1734-1735):

Divirjo do eminente Relator, porém, quanto à incidência da Súmula 7 desta Casa.
Trago inicialmente as razões postas pelo Ministério Público Federal nesse ponto
em sua segunda manifestação, as quais adiro integralmente (fls.
–
1.716/1.717
grifo nosso): [...]
Se para se concluir que o crime cometido foi o de calúnia foi necessário o
enfretamento do contexto fático presente na queixa-crime, é evidente, a meu ver,
que, para se chegar a uma outra conclusão (de que era crime de injúria),
necessário foi, induvidosamente, também analisar os fatos como postos pela
instância ordinária, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Casa.

A
contudo, impede o manejo dos embargos de divergência
Súmula 315/STJ,
para rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Relembro, por
oportuno, que a
revogou o inciso II do
do CPC, que previa o
Lei 13.256/2016
art. 1.043
cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de admissibilidade. Dessa
forma, não cabe, pela via dos embargos de divergência, rever a aplicabilidade da
no caso concreto, a fim de avançar no juízo de mérito da causa.
Súmula 7/STJ
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 1783bce8-9258-4b06-8563-7cca0eaebfec

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EREsp 2.059.633 / RS
Número Registro: 2023/0092075-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024527920188210005 0002452792018821000550034401520188210005 01897221920188217000
1897221920188217000
24527920188210005
2452792018821000550034401520188210005
50034401520188210005
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALLAN LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENOR OLIVER FILHO - SP254673
EMBARGADO : ESTELA RENNER CARDOSO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
GUILHERME ZILIANI CARNELOS - SP220558
GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLAN LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENOR OLIVER FILHO - SP254673
AGRAVADO
: ESTELA RENNER CARDOSO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FLÁVIA RAHAL BRESSER PEREIRA - SP118584
GUILHERME ZILIANI CARNELOS - SP220558
Documento eletrônico VDA56280092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 426f1691-f26a-4165-91f2-6b80ecba2c27

GABRIELA SETTON LOPES DE SOUZA - SP405346
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 426f1691-f26a-4165-91f2-6b80ecba2c27